Tribunal: TJMT
Processo: 1014088-45.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014088-45.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LOACIR FERREIRA DOS REIS - CPF: 559.529.171-00 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DE ÁUDIO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE ÁUDIO EM GRAU RECURSAL – PRECLUSÃO - INCABÍVEL A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do aúdio em momento oportuno.

Não se tratando de fatos ocorridos depois da sentença, impossível a juntada de documento em grau de recurso, pois resta configurada a preclusão para a sua juntada.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado nos autos.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”, o que não ocorreu no presente caso.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade.

Ausentes os requisitos caracterizadores da litigância de má-fé, não há que se falar em multa.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

EMENTA E VOTO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexistência do débito inscrito e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, ante a ausência de comprovação da contratação do serviço, conforme dispositivo que cito:

ANTE AO EXPOSTO,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da exordial para DECLARAR INEXISTÊNCIA DO DÉBITO aqui discutido:

A
) Determinar que a reclamada
, proceda, no prazo máximo de 05 (dias), A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA, o
CANCELAMENTO DAS INSCRIÇÕES NO CADASTRO DE MAUS PAGADORES
, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

B) CONDENAR a reclamada, a pagar a título de DANOS MORAIS à parte autora o valor de R$ 6.000,00
(Seis mil reais), incidindo-se correção monetária pelo INPC a partir sentença e juros 1% a partir do evento danoso;

C) REJEITO todas as preliminares arguidas pela requerida;

Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.o 9.099/95).

Nas razões recursais, a parte promovida, alegou que, restou comprovada a contratação, por meio de juntada de áudio, havendo exercício regular de direito na restrição do nome do consumidor, diante da inadimplência.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, apenas reduzir o valor fixado, bem como condenar a promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, e que os juros fluam a partir do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, vejo que a parte recorrente juntou áudio em embargos de declaração a despeito disso, esta magistrada entende ser inadmissível a produção de prova em grau de recurso, ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do áudio em momento oportuno.

Assim, não se tratando de fato novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade da juntada em momento oportuno resta, portanto, configurada a preclusão.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, mesmo porque a parte recorrente não foi capaz de comprovar durante a fase probatória a contratação do serviço.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, já que a contratação, deveria ter sido provada mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de
call center
.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida, ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Com relação ao pedido de condenação por litigância de má-fé, entendo que não merece ser acolhido, uma vez que não houve alteração da verdade dos fatos, de modo que não vislumbro os requisitos caracterizadores da referida condenação.

Quanto aos juros, igualmente a sentença não merece reparos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021